Tribunal: TJSP
Processo: 2007791-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão em audiência que indeferiu a oitiva de testemunhas trazidas pelos agravantes e determinou que se aguardasse o decurso de prazo para depósito de mídia pela agravada. Mídia apresentada tempestivamente. Rol de testemunhas não apresentado. Indeferimento da oitiva que se mostra de rigor. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007791-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PAULO BISPO MOREIRA JÚNIOR, PAULO BISPO MOREIRA e DEISE
PEREIRA SANTOS, é agravada LIDIANE PEREIRA SANTOS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007791-88.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2007791-88.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravantes: Paulo Bispo Moreira Junior, Paulo Bispo Moreira e Deise Pereira
Santos Moreira
Agravada: Lidiane Pereira Santos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42220)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão em audiência
que indeferiu a oitiva de testemunhas
trazidas pelos agravantes e determinou que
se aguardasse o decurso de prazo para
depósito de mídia pela agravada. Mídia
apresentada
tempestivamente.
Rol
de
testemunhas
não
apresentado.
Indeferimento da oitiva que se mostra de
rigor. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/04)
interposto por Paulo Bispo Moreira Junior, Paulo Bispo Moreira e Deise
Pereira Santos Moreira contra a decisão (fls. 213/214) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória por
danos morais, ajuizada por Lidiane Pereira Santos contra eles, indeferiu
a oitiva de testemunhas trazidas pelos agravantes e determinou que se
aguardasse o decurso de prazo para depósito de mídia pela agravada.
Preliminarmente, consignam os fatos ocorridos no dia da audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007791-88.2020.8.26.0000
3
instrução e julgamento. Insurgem-se, em suma, quanto ao fato de não
ter sido considerada a preclusão para a apresentação de mídia pela
agravada e sim para a oitiva de suas testemunhas. Discorrem sobre os
depoimentos colhidos na audiência. Tecem considerações a respeito da
necessidade de serem intimados a se manifestar sobre a prova
apresentada e sobre a não apreciação do pedido de adiamento da
audiência. Postulam o provimento do recurso, para que seja
desentranhada a prova juntada a destempo nos autos.
Em síntese, o relatório.
De início, sem olvidar a taxatividade das
hipóteses em que cabível a interposição do agravo de instrumento, nos
termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil/2015, referido
recurso interposto é conhecido, diante do entendimento apresentado
pelo Superior Tribunal de Justiça, constante de Recurso Especial n.o
1.704.520-MT, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
da lavra da insigne rel. Min. Nancy Andrighi, ao examinar o Tema 988.
Efetuada a observação supramencionada, e
para o caso aqui tratado, a decisão interlocutória combatida,
devidamente motivada, bem como fundamentada, não comporta
modificação.
Consigna-se que a petição recursal é de difícil
entendimento, e não se volta diretamente aos pontos da decisão da
Magistrada em audiência.
Necessário
registrar
que
o
advogado
cadastrado no convênio existente entre a Defensoria Pública e a ordem
dos Advogados do Brasil, que é o caso do patrono da autora, goza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007791-88.2020.8.26.0000
4
prerrogativa do prazo em dobro, nos termos do artigo 186, §3o, do
Código de Processo Civil, depositando tempestivamente a mídia em
cartório, nos termos da certidão de fls. 225 dos autos originários.
Ainda, a própria MMa. Juíza a quo consignou
na ata da sessão de instrução e julgamento que os réus seriam intimados
para manifestação a respeito da prova trazida aos autos, o que se
efetivou, conforme certidão de fls. 227 (e-SAJ Primeiro grau).
Os
agravantes
não
apresentaram
tempestivamente seu rol de testemunhas, em três dias após a publicação
da decisão, se mostrando correto o indeferimento da oitiva das mesmas
quando da audiência.
A testemunha da parte autora foi ouvida
apenas como informante, diante do grau de parentesco com as partes.
Por fim, nem há que se falar em adiamento da
audiência, vez que não foi apresentado nenhum motivo que justificasse
tal providência.
Destarte, a decisão agravada deve ser mantida,
nos termos em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator